Tribunal: TJES
Processo: 5013998-49.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013998-49.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KELLY BRASIL GERHARDT VIANA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO DO BEM E CADASTRO. LEGALIDADE RECONHECIDA À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Kelly Brasil Gerhardt Viana contra sentença proferida nos autos de ação revisional de contrato ajuizada em face do Banco J. Safra S.A., que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da abusividade e consequente restituição em dobro das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e cadastro, bem como o recálculo das parcelas contratuais com a exclusão dos respectivos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato; (ii) aferir a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem; (iii) analisar a legalidade e proporcionalidade da tarifa de cadastro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da tarifa de registro de contrato é considerada válida quando comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 958/STJ.

A tarifa de avaliação do bem é considerada legítima quando demonstrada sua efetiva prestação, sendo suficiente a apresentação de laudo técnico, conforme jurisprudência do STJ.

A tarifa de cadastro é admitida nos contratos firmados após a Resolução-CMN nº 3.518/2007, quando cobrada no início da relação contratual e não demonstrada duplicidade na exigência do encargo, nos termos da Súmula 566 do STJ.

Os valores cobrados em relação às tarifas impugnadas (R$ 350,84 e R$ 870,00) não apresentam desproporcionalidade em relação ao valor do contrato (R$ 28.675,66), inexistindo elementos concretos que indiquem abusividade ou onerosidade excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida quando há comprovação da prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

A tarifa de avaliação do bem é legítima desde que demonstrada por meio de laudo de avaliação.

A tarifa de cadastro é legal em contratos bancários celebrados após 30/04/2008, quando cobrada no início da relação contratual e inexistente prova de cobrança anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, e 51, IV; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1578553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018; STJ, Súmula 566; TJES, Apelação 024180181364, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 15.12.2020, DJe 22.01.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013998-49.2022.8.08.0011

APELANTE:
KELLY BRASIL GERHARDT VIANA

APELADO:
BANCO J. SAFRA S.A.

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
KELLY BRASIL GERHARDT VIANA
contra a sentença (id. 8478891) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada em desfavor de
BANCO J. SAFRA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Alega, em síntese (id. 11846447), a abusividade da cobrança das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e cadastro, postulando sua restituição em dobro. Requer, ainda, que, reconhecida a ilegalidade, sejam as tarifas desconsideradas do valor financiado, com o consequente recálculo das parcelas.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal
.

A apelante ajuizou a presente demanda, visando à revisão de contrato bancário firmado com o apelado, no valor de R$ 28.675,66 (vinte e oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), por considerá-lo eivado de cláusulas abusivas.

A sentença julgou improcedentes os pleitos formulados e não vislumbro fundamentos que autorizem sua reforma.

De início, relembro que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 958, no sentido da legalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...] 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...] 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No
caso dos autos, verifica-se a comprovação da prestação do serviço referente ao registro contratual junto ao órgão de trânsito, conforme documento id. 11846440.

Cumpre ressaltar que a apelante alega a abusividade do respectivo valor exigido (R$ 350,84), correspondente a aproximadamente 1,22% do montante financiado (R$ 28.675,66). A quantia, entretanto, não se mostra excessivamente onerosa, sobretudo quando comparada ao valor total do contrato.

No tocante à tarifa de avaliação do bem, depreende-se do documento de id. 11846443 que a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva prestação do serviço, por meio da juntada de laudo de avaliação. Logo, não assiste razão à recorrente quanto à alegada ilegalidade da tarifa mencionada.

Quanto à tarifa de cadastro, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 566, é clara ao dispor que:

"Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."
(Súmula 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).

O pacto foi celebrado em janeiro de 2020, sob a égide da citada norma, não tendo a consumidora demonstrado que já havia arcado com tal encargo anteriormente, ônus que lhe incumbia.

Além disso, o valor exigido a título de tarifa de cadastro (R$ 870,00), equivalente a aproximadamente 3,03% do
quantum
financiado, não se mostra desproporcional ou excessivo, ao menos não a ponto de configurar abusividade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA REGULAR. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. IRRELEVÂNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...] No caso concreto, a cobrança da tarifa de cadastro em valor reputado excessivo ensejou aplicação de multa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos). 4.
De acordo com a Súmula 566/STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Assim, considerando que o contrato discutido nos autos foi celebrado em 27.02.2012, a tarifa de cadastro, cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, em estrita observância à regulamentação aplicável, revela-se legal, sobretudo porque o seu valor, na espécie, corresponde a cerca de 3,5% (três e meio por cento) do montante financiado corrigido.
5. Remessa necessária não conhecida em razão da irrelevância do proveito econômico obtido. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para a proporção de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180181364, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da cobrança, por estar amparada a recorrente pela gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)